Tribunal: STF
Processo: AI 596430
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   1. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO SEM
   REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2.
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À
   AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.